Tribunal: STF
Processo: ARE 865576
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO – PRECEDENTES DO PLENÁRIO. De acordo com o entendimento consolidado do Supremo, os índices de correção de benefícios previdenciários utilizados pelo legislador somente violam a Constituição quando manifestamente inadequados – Recursos Extraordinários nº 219.880/RN e 313.382/SC.